Tribunal: TJMT
Processo: 1076544-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1076544-55.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDOS: FELIPE BORGES CONCEIÇÃO E ANA LUIZA QUEIROZ ZAMBONATTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADA. MOTIVO OPERACIONAL CONFESSO PELA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE TEMPO ÚTIL E FRUSTRAÇÃO DE ROTEIRO DE FÉRIAS (ILHABELA). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor. A lide decorre do cancelamento do voo AD 2751 que partia de Cuiabá/MT com destino a Guarulhos/SP, justificado expressamente pela própria empresa por motivo "Operacional". O ocorrido frustrou a logística e o cronograma de férias dos passageiros, que possuíam reservas pagas de hospedagem no Airbnb e travessia de balsa (Hora Marcada) para o litoral de Ilhabela/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso com base na ordem de sobrestamento do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o cancelamento de voo fundamentado em "motivo operacional" configura fortuito interno inerente ao risco da atividade ou força maior apta a excluir a responsabilidade da empresa à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar se a falha na prestação do serviço gerou dano moral indenizável (in re ipsa) e se o valor fixado na origem comporta minoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de suspensão com base no Tema 1.417 do STF deve ser categoricamente afastada. O referido paradigma da Suprema Corte trata, de modo estrito, da responsabilidade civil por atraso ou cancelamento de voo decorrente de caso fortuito ou força maior (fortuito externo). No caso dos autos, a própria companhia aérea emitiu "Declaração de Contingência" (F-APT-018) atestando que o cancelamento decorreu de motivo "Operacional". Tal motivação configura clarividente fortuito interno, inseparável do risco da atividade empresarial, o que atrai o prosseguimento normal do feito.
4. A relação estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, aplicando-se as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência não é afastada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica nas hipóteses de responsabilização civil decorrente de falha estrutural e operacional, preservando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).
5. O cancelamento repentino do voo por problemas estritamente operacionais (falha na malha ou aeronave), que submete os consumidores à perda de reservas já programadas (Airbnb e balsas) para seu roteiro de férias, evidencia falha severa na prestação do serviço contratado.
6. O dissabor suportado pelos autores não se restringe aos meros contratempos cotidianos toleráveis. A frustração de uma viagem de lazer, somada à perda do tempo útil e à exaustão de aguardar soluções de madrugada nos saguões do aeroporto, agride os direitos de personalidade e consolida o dano moral presumido (in re ipsa).
7. O quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, atende de forma exata aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, inserindo-se adequadamente nos parâmetros estabelecidos por esta Turma Recursal para compensar os abalos sofridos em eventos desta mesma natureza e gravidade, não merecendo qualquer redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo justificado formalmente pela companhia aérea por motivo operacional configura fortuito interno, constituindo risco da atividade econômica, inábil a autorizar o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva frente a atrasos e cancelamentos decorrentes de falhas operacionais, inaplicável a excludente de força maior. 3. O cancelamento de voo que acarreta expressiva perda do tempo útil e frustra roteiros logísticos de viagem de férias (hospedagens e traslados) configura dano moral in re ipsa, devendo a indenização ser mantida quando arbitrada em compasso com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade."
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28/04/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1006701-03.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076544-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE BORGES CONCEICAO - CPF: 028.516.671-90 (RECORRIDO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), CAROLINA LIMA FERREIRA - CPF: 074.138.883-94 (ADVOGADO), ANA LUIZA QUEIROZ ZAMBONATTO - CPF: 027.487.911-50 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026